Tribunal: TJSP
Processo: 2169249-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, gestante, com indicação de cirurgia fetal, urgente – Diagnóstico de Hérnia Diafragmática Congênita – Deferimento – Insurgência – Descabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Valor – Excesso – Não caracterização – Redução – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória –

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, gestante, com indicação de cirurgia fetal, urgente – Diagnóstico de Hérnia Diafragmática Congênita – Deferimento – Insurgência – Descabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Valor – Excesso – Não caracterização – Redução – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Recurso improvido.